Tribunal: TJSP
Processo: 2018425-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oferta
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de oferta de alimentos. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para arbitrar os alimentos provisórios em R$30.000,00. Inconformismo da requerida. Alimentos provisórios. Alimentanda que é proprietária de muitos bens e de grande monta, que são suficientes para manter seu padrão de vida. Recurso desprovido.